Tribunal: STF
Processo: HC 245896
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Tiago de Oliveira Silva contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar (edoc. 11).



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, em virtude da suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11343/06 e artigo 16 da Lei 10.826/03. 



    No presente writ, a defesa pretende a soltura do paciente, ao argumento o procedimento é nulo, porquanto foi deflagrado com base em elementos de informação ilícitos, obtidos por meio de busca pessoal e busca domiciliar ilegais. Sustenta, ainda, ausência de fundamentação do decreto constritivo. 



    Requer, liminarmente e no mérito, “o relaxamento da prisão preventiva em decorrência da nulidade de violação domiciliar, ou a concessão da liberdade provisória ao paciente sendo fixadas medidas cautelares diversas da prisão e/ou, subsidiariamente, o benefício da prisão domiciliar para, assim, aguardar o fim da instrução processual em sua residência incluindo até mesmo a possível monitoração eletrônica, possibilitando a sua supervisão pelo Estado”. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente